Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se adequada a fração adotada para reduzir a pena em decorrência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado); (ii) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; (iii) apreciar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) perquirir se possível a soltura do acusado para responder em liberdade; (v) examinar a possibilidade de restituição do veículo apreendido no contexto do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O réu não detém legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranhos aos autos, a restituição de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas.
4. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, ainda que de forma excepcional, a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado em sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
6. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma legal. 6.1 Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEI no 11.343/06, art. 33. CP, artigos 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.776/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 993.470/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022. TJDFT, Acórdão 2073740, 0712570-31.2025.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 13/12/2025. TJDFT, Acórdão 2075217, 0713173-07.2025.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.